Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DE EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS. “PLANOS COLLOR I E II”. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS (SLIPS) REPRESENTATIVOS DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO ANO DE 1990 (FORMATO “XER 712”). DOCUMENTOS ORIGINAIS. JUNTADA. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO SUPERVENIENTE. QUESTIONAMENTO DOS EXTRATOS. PROVA PERICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEIS. APURAÇÃO CONTÁBIL. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO JUSTIFICÁVEL (CPC, ART. 537, II). CASSAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Dispõe o art. 77, IV, do CPC que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final. Nas hipóteses que em há obrigações de fazer, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá determinar as medidas necessárias ao cumprimento da determinação, inclusive a imposição de multa (CPC, art. 536).
2. Nos termos do art. 537 do CPC a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória. Além disso, nos termos do seu § 1o, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
3. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. Na hipótese, visou-se à apresentação de documentos originais comprobatórios das movimentações financeiras do ano de 1990, devolução dos expurgos inflacionários do “Plano Collor” sobre cédulas de crédito rural. Entretanto, o agravante juntou apenas extratos atuais (slips) no formato “XER 712”, que, segundo ele, atestariam fielmente as movimentações daquela época, a ausência de lastro de depósito em poupança e a não incidência do índice de 84,32% nem do índice ponderado de 74,60% determinado pela Lei no 8.088/90.
3. Na hipótese, o juízo proferiu nova decisão, pela produção de prova pericial sobre os documentos unilaterais produzidos pelo agravante (slips/XER 712), com vistas à apuração contábil da incidência dos índices aplicáveis em favor do agravado, exequente. A designação de perícia sobre os documentos apresentados se deu por iniciativa do próprio banco, diante dos questionamentos do agravado. As partes e o juízo apresentaram seus quesitos na origem e o feito aguarda a confecção do laudo. Logo, a decisão superveniente contraria o motivo inicial de fixação da multa diária (ausência de juntada dos documentos originais).
4. A determinação de perícia contábil para apuração dos índices de correção aplicáveis implica, tacitamente, que a juntada dos documentos foi parcialmente cumprida ou que o descumprimento está devidamente justificado (art. 537, II, do CPC). Por consequência, as astreintes devem ser afastadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.